Tribunal: TJES
Processo: 5004072-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004072-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FILIPE WEILLER PENEDO e outros
AGRAVADO: TGEX TECNOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004072-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: FILIPE WEILLER PENEDO e ELISA PERNISA PINTO

AGRAVADOS: TGEX TECNOLOGIA LTDA e TRADERGROUP ADMINISTRACAO DE ATIVOS VIRTUAIS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Filipe Weiller Penedo e Elisa Pernisa Pinto em razão da Decisão de ID 1467902 - págs. 7/9, por meio da qual a MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da “
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores
” ajuizada em face de TGEX Tecnologia LTDA e Tradergroup Administração de Ativos Virtuais EIRELI, deferiu em parte “
o pedido liminar de arresto cautelar de bens e valores dos requeridos que foram bloqueados ou apreendidos pela operação
MADOFF
, referentes aos processos 5012270-78-2018.4.02.5001, 500454334.2019.4.02.5001, 5004545-04.2019.4.02.5001, 5004546-86.2019.4.02.5001, bem como relativo a qualquer outro processo que seja referente à operação citada,
[... determinando]

que seja expedido ofício à 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Espírito Santo solicitando o arresto no rosto dos autos em conformidade com a presente decisão, ao menos do valor principal nominal depositado pela parte autora no importe de R$102.000,00 (cento e dois mil reais) referentes aos valores pagos pelo primeiro requerente e R$ 238.379,45 (duzentos e trinta e oito mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) referentes aos valores pagos pela segunda requerida
”.

No recurso de ID 1467719, os Agravantes sustentam, em suma, que o
decisum
recorrido deve ser reformado a fim de que a medida constritiva abranja também os aportes, caracterizados pelo reinvestimento dos rendimentos auferidos, os quais totalizam, respectivamente, R$ 133.339,59 (cento e trinta e três mil trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 279.474,12 (duzentos e setenta e nove mil quatrocentos e setenta e quatro reais e doze centavos).

Sem contrarrazões.

Em atenção ao que preceitua o parágrafo único do
art. 36 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foram os autos encaminhados ao
E. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, que prolatou a Decisão de ID 1489691, no sentido de negar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 08 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004072-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: FILIPE WEILLER PENEDO e ELISA PERNISA PINTO

AGRAVADOS: TGEX TECNOLOGIA LTDA e TRADERGROUP ADMINISTRACAO DE ATIVOS VIRTUAIS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se Agravo de Instrumento interposto por Filipe Weiller Penedo e Elisa Pernisa Pinto em razão da Decisão de ID 1467902 - págs. 7/9, por meio da qual a MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da “
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores
” ajuizada em face de TGEX Tecnologia LTDA e Tradergroup Administração de Ativos Virtuais EIRELI, deferiu em parte “
o pedido liminar de arresto cautelar de bens e valores dos requeridos que foram bloqueados ou apreendidos pela operação
MADOFF
, referentes aos processos 5012270-78-2018.4.02.5001, 500454334.2019.4.02.5001, 5004545-04.2019.4.02.5001, 5004546-86.2019.4.02.5001, bem como relativo a qualquer outro processo que seja referente à operação citada,
[... determinando]

que seja expedido ofício à 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Espírito Santo solicitando o arresto no rosto dos autos em conformidade com a presente decisão, ao menos do valor principal nominal depositado pela parte autora no importe de R$102.000,00 (cento e dois mil reais) referentes aos valores pagos pelo primeiro requerente e R$ 238.379,45 (duzentos e trinta e oito mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) referentes aos valores pagos pela segunda requerida
”.

Irresignados, os Agravantes sustentam, em suma, que o
decisum
recorrido deve ser reformado a fim de que a medida constritiva abranja também os aportes, caracterizados pelo reinvestimento dos rendimentos auferidos, os quais totalizam, respectivamente, R$ 133.339,59 (cento e trinta e três mil trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 279.474,12 (duzentos e setenta e nove mil quatrocentos e setenta e quatro reais e doze centavos).

Como se sabe, a distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do Código de Processo Civil - CPC é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do Magistrado na prolação da decisão, de maneira que o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável, como ocorre no caso em tela.

E isso porque, compulsando detidamente os autos, não vislumbro motivos para modificar as decisões anteriormente prolatadas no caso em tela, haja vista que o acervo probatório vai de encontro às alegações expostas nas razões recursais, representando apenas os valores objeto de transferências bancárias realizadas pelos Agravantes para as empresas Agravadas (IDs. 1467893 – págs. 19/20, 1467894 – págs. 1/5), inexistindo, lado outro, documentação hábil e legível a comprovar os aportes de investimentos pleiteados nesta oportunidade, pelo que deve ser mantida a ordem de realização do arresto apenas sobre o montante comprovadamente investido.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004072-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: FILIPE WEILLER PENEDO e ELISA PERNISA PINTO

AGRAVADOS: TGEX TECNOLOGIA LTDA e TRADERGROUP ADMINISTRACAO DE ATIVOS VIRTUAIS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MONTANTE GERADO A TÍTULO DE APORTE – ARRESTO LIMITADO AO VALOR COMPROVADAMENTE INVESTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que os documentos carreados aos autos não corroboram
as alegações expostas nas razões recursais, representando apenas os valores objeto de transferências bancárias realizadas pelos Agravantes para as empresas Agravadas, inexistindo, lado outro, documentação hábil e legível a comprovar os aportes de investimentos pleiteados nesta oportunidade, pelo que deve ser mantida a ordem de realização do arresto apenas sobre o montante comprovadamente investido.

2-
Como se sabe, a distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do Código de Processo Civil - CPC é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do Magistrado na prolação da decisão, de maneira que o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável, como ocorre no caso em tela.

3- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.